Tribunal: TJDFT
Processo: 0736908-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0736908-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADALBERTO MANZELA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ADALBERTO MANZELA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do art. 1023, § 2o, CPC, intime-se ambas as partes para, querendo, se apresentarem em contrarrazões aos embargos de declaração opostos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de setembro de 2022